Tribunal: TJMT
Processo: 1000781-97.2022.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000781-97.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 04.074.612/0002-60 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), TAIANE OLIVEIRA CANDIDO - CPF: 040.140.761-64 (APELADO), FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 032.048.101-86 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), JULIANA ARRUDA DA SILVA - CPF: 051.178.421-03 (ADVOGADO), JOAO PAULO FERNANDES - CPF: 996.556.751-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ATRASO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO– ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO E A EMPRESA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO – REVELIA – PLURALIDADE DE RÉUS – CONTESTAÇÃO APRESENTADA POR UM DOS LITISCONSORTES – TESE DEFENSIVA DE INTERESSE EXCLUSIVO DO RÉU REVEL – EFEITO MATERIAL DA REVELIA AFASTADO – INSERÇÃO DE NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTE – COBRANÇA INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA – DEVER DE INDENIZAR – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

A administradora do consórcio, na qualidade de fornecedora, responde solidariamente com sua representante comercial vendedora.

Pelo teor do artigo 345 do Código de Processo Civil os efeitos da revelia não serão aplicados, nos casos em que havendo pluralidade de réus, algum deles apresentar defesa dentro do prazo determinado por Lei. Todavia, em que pese a pluralidade de réus possa afastar os efeitos da revelia, tal circunstância somente se verifica quando a matéria defensiva for coincidente entre os corréus.

A indevida inscrição e manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
).

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000781-97.2022.8.11.005

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA., MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA.

APELADO: TAIANE OLIVEIRA CANDIDO, JOAO PAULO FERNANDES

Proc. referência
: Ação declaratória de inexistência de débito em atraso c/c obrigação de fazer c/c cancelamento de inscrição em órgãos de restrição ao crédito n. 1000781-97.2022.8.11.0051, da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e por Moto Campo Primavera Ltda.

AÇÃO
: Declaratória de Inexistência de Débito em Atraso c/c Obrigação de Fazer c/c Cancelamento de Inscrição em Órgãos de Restrição ao Crédito, ajuizada por Taiane Oliveira Candido e por João Paulo Fernandes, em desfavor de Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e Moto Campo Primavera Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde)
julgou procedente
a ação para declarar inexistente o débito ensejador da negativação e, por conseguinte, condenar

as requeridas, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada requerente a título de indenização por danos morais, a ser corrigida pelo INPC, a partir do arbitramento e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELO
: a requerida
Moto Campo Primavera Ltda
., argui a sua ilegitimidade passiva para responder pela negativação inserida pela corré Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., ao argumento de que o ato foi praticado sem sua ingerência ou conhecimento.

Sustenta a não aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do art. 319 do CPC, ao fato de que há pluralidade de requeridas e uma delas apresentou contestação.

Afirma ainda ser pessoa jurídica completamente distinta da empresa corré, que inexiste, de sua parte, ato ilícito praticado ou nexo de causalidade que tenha dado ensejo ao dano moral.

Assim, requer a reforma da sentença para afastar as condenações impostas, subsidiariamente, a redução do valor do dano moral.

Por sua vez, a requerida
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
sustenta, em síntese, a ausência de ato ilícito e dano a justificar o dever de indenizar por dano moral, bem assim que não foram respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao arbitrar o valor da condenação.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da demanda.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 192787192.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso da requerida
Moto Campo Primavera Ltda
. está em saber se é caso de reconhecer a ilegitimidade passiva, ou afastar as condenações impostas, subsidiariamente, de reduzir o valor do dano moral.

O cerne do recurso da
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
está em saber se é caso de afastar a condenação por dano moral, ou reduzir o valor da condenação.

A lide advém da inserção dos nomes dos autores, aqui apelados, no cadastro de proteção ao crédito, em decorrência de débito relativo à parcela do Contrato de Consórcio n. 24373164-7, já adimplida previamente ao seu vencimento em 14/12/2021, no importe de R$ 1.254,84 (um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), porquanto reputam indevidas as negativações, a ensejar a declaração de inexistência do débito e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença impugnada julgou procedentes os pedidos da demanda por considerar a responsabilidade objetiva e solidária das empresas requeridas, e ambas recorreram.

Passa-se à análise, em conjunto, de ambos os Apelos.

Ilegitimidade passiva

A corré
Moto Campo Primavera Ltda
. argui a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao fundamento de que não concorreu para o ato ilícito.

Sucede que no caso, como bem ressaltado pela sentença impugnada, há relação de consumo que enseja a incidência da responsabilidade solidária entre a empresa administradora de consórcio e a empresa responsável pela venda do veículo (motocicleta), porquanto ambas consideradas fornecedoras de serviço, conforme dispõem os artigos 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência do nosso Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUOTAS DE CONSÓRCIO - ADMINISTRADORA DE GRUPO DE CONSÓRCIO E CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CARACTERIZADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - LANCE OFERTADO – RECUSA NA ENTREGA DA CARTA DE CONTEMPLAÇÃO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL EVIDENCIADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL - JUROS DE MORA – TERMO “A QUO” – DATA DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES – RECURSOS DESPROVIDOS.

I –
Havendo relação negocial entre a administradora de grupos de consórcio e a concessionária onde foi firmado o contrato de adesão, estas respondem solidariamente perante o consumidor
.

II - Não acarreta cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, se a matéria é meramente de direito, tornando-se despicienda a produção da prova testemunhal que apenas retardaria injustificadamente a solução do litígio em tela, ao passo que a instrução se encerra ao âmbito documental.

III – A ausência de informação claras acerca das exigências necessárias, que inviabilize a contemplação da cota de consórcio, provoca angústia significativa, ensejadora do dano moral.

IV - Versando obrigação de natureza contratual, os juros de mora devem incidir a partir a citação.

V – O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura, por si só, sucumbência recíproca, devendo as requeridas responderem integralmente pelas custas e honorários advocatícios. (N.U 0016182-20.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019) (g.n)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DA FABRICANTE
– APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – VALORES PAGOS DIRETAMENTE À CONCESSIONÁRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA – TESE REJEITADA – DEVER DE PAGAMENTO DE EVENTUAL DÉBITO EM FAVOR DA APELADA – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – MEDIDA REQUERIDA PELO AUTOR NA INICIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Administradora do Consórcio, na qualidade de fornecedora, responde solidariamente com sua Representante comercial vendedora. 2. A prévia existência de concessão comercial entre as empresas Requeridas/Apeladas, por si só, faz presumir a legítima aparência de que os contratos celebrados pela concessionária possuíam o respaldo da marca, de modo que não pode ser imputado ao consumidor o ônus de pagar novamente os valores que já foram pagos ao credor putativo. 3. Por consequência lógica do desfecho adotado quanto à responsabilidade solidaria da administradora de consórcio, e quanto ao fato de que não pode se imputar ao consumidor o ônus de pagar novamente valores que já foram quitados ao credor putativo, não resta outra alternativa que não seja a condenação das requeridas, que negativaram o autor por dívida já paga, ao pagamento de indenização por dano moral, porquanto absolutamente inegável o caráter ilícito da negativação, o que, segundo pacífica jurisprudência do eg. STJ, gera dano moral indenizável caracterizado “in re ipsa”. 4.Não há falar em julgamento extra petita no caso em que o pagamento de eventual diferença pelo Autor/Apelante é consequência lógica do reconhecimento do seu próprio direito, ou seja, do acolhimento do pedido formulado na inicial, no sentido de compelir a apelada a fornecer os boletos para pagamento do valor remanescente.

(N.U 0036444-38.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO E A EMPRESA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO

– CONSÓRCIO – LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO SORTEADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – RECUSA INJUSTIFICADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo relação negocial entre a administradora de grupos de consórcio e a concessionária onde foi firmado o contrato de adesão, estas respondem solidariamente perante o consumidor.

“A ausência de expedição de carta de crédito ao contratante de forma injustificada, quando contemplado e comprovado que sua situação cadastral/financeira permanece a mesma da época da contratação, configura-se o dano moral , sendo justa também a multa diária para compelir a administradora de consórcio a expedir carta de crédito ao autor/consumidor. (Ap 1664/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016)

Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1009617-48.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

Assim,
rejeita-se
a arguição de ilegitimidade passiva ad causam.

Efeitos da revelia

Ao decidir, o juízo de origem reconheceu a revelia da requerida
Moto Campo Primavera Ltda
., aplicando os seus efeitos.

Pelo teor do artigo 344 do Código de Processo Civil, o réu que não contestar a ação ou apresentar defesa intempestivamente, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Por outro lado, o artigo 345 do CPC dispõe que os efeitos da revelia não serão aplicados, nos casos em que havendo pluralidade de réus, algum deles apresentar defesa dentro do prazo determinado por Lei.

Sucede que, em que pese a pluralidade de réus possa afastar os efeitos da revelia, tal circunstância somente se verifica quando a matéria de defesa for coincidente entre os corréus.

Sobre a matéria, Fredie Didier Junior leciona:

"Observe que o efeito somente é afastado em relação ao fato comum contestado; em relação aos fatos exclusivos do litisconsorte revel, a presunção de veracidade se aplica normalmente. A regra aplica-se ao litisconsórcio unitário ou simples." (DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil . vol. 1. Juspodivm. 2016. p. 676).

No mesmo sentido, há muito se posicionou o STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EFEITOS DA REVELIA EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. 1. O simples fato de um dos litisconsortes ter apresentado contestação não é suficiente para afastar os efeitos da revelia ao litisconsorte revel. É imprescindível que o contestante impugne fato comum a ambos. No caso, a despeito de um dos corréus ter apresentado peça contestatória, o Juízo de primeiro grau deixou claro em sua sentença que" nenhum dos réus negou a alegação da autora de que os títulos eram sem causa ". 2. O recurso especial não comporta o reexame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe o enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 557418 MG 2003/0121226-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/04/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2013)

E, ainda o TJDFT:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. PLURALIDADE DE RÉUS. CONTESTAÇÃO APRESENTADA POR UM DOS LITISCONSORTES. TESE DEFENSIVA DE INTERESSE EXCLUSIVO DO RÉU REVEL. AFASTAMENTO DO EFEITO MATERIAL DA REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 345, I, do Código de Processo Civil - CPC, afasta-se o efeito material da revelia (art. 344) se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. 2.
A pluralidade de réus pode afastar o efeito da revelia quando algum dos litisconsortes contestar a ação. Todavia, isso ocorre apenas quando a defesa de um dos réus é, por análise lógica, extensível ao (s) outro (s).
3. O afastamento do efeito material da revelia só se verifica, nos termos do art. 345, I, do CPC, com relação às matérias de defesa de interesse comum ou geral. Dessa forma, os fatos que prejudiquem somente o réu revel podem ser presumidos verdadeiros, mesmo que apresentada contestação por seu litisconsorte. 4. No recurso, insurge-se o apelante (réu revel) unicamente contra a sua responsabilização pessoal. A referida tese defensiva, além de ser de interesse exclusivo do réu revel, vai de encontro com a declaração prestada extrajudicialmente pelo litisconsorte que contestou validamente a ação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/DFT - 07006617920188070019 1666406, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 15/02/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/03/2023) (g.n)

Logo, considerado que o litisconsórcio formado pelas requeridas é simples, bem assim que as matérias defensivas a serem invocadas pelas partes são diferentes e a decisão poderá ser diversa para cada um dos litisconsortes, não há falar em aplicabilidade do disposto no art. 345, I, do CPC.

Assim, é caso de manter a sentença também nesse ponto.

Mérito

Do contexto fático probatório, tem-se que ficou demostrado que os autores apelados tiveram seus nomes inscritos nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da cobrança indevida promovida pelas requeridas, como consignado na sentença, cujo fragmento se transcreve:

“Resta, pois, cristalina a responsabilidade da parte ré no evento que causou os danos suportados pela parte requerente, ou seja, a inscrição indevida de seu nome no banco de dados restritivo de crédito, o que, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal.

(...) o acervo probatório demonstra o nexo de causalidade entre a conduta ilícita da parte demandada e o dano sofrido pelos postulantes, revelando-se hígida a pretensão indenizatória”.

Realça-se, considerado que a dívida cobrada foi adimplida antes mesmo do prazo de vencimento, configura-se indevida a inserção do nome dos autores apelados nos órgãos de proteção crédito.

Logo, o abalo moral é indenizável.

Registra-se, comprovada a indevida inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, cabível a obrigação de reparação dos danos morais independente da análise subjetiva do sentimento do ofendido ou da produção de outras provas.

Sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida inscrição e manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA- DANO MORAL CONFIGURADO– “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDOE RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

(TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019) (destaquei)

Do valor da condenação

Para o arbitramento do valor dos danos morais levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o valor não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta redução, porquanto se mostra adequado ao caso.

Ressalta-se, o valor da condenação do dano moral se mostra razoável e condizente com o adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos assemelhados.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os recursos
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024